Tribunal: STF
Processo: HC 202800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Declarado intempestivo o recurso especial, o agravante, intempestivamente, apresentou pedido de reconsideração, tomado como agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 3. Decisão monocrática substituída pelo acórdão. 4. Ausente ilegalidade no acórdão que julgou intempestivo o agravo regimental. 5. Agravo improvido.